Tribunal: TJBA
Processo: 8002469-86.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002469-86.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, IARA APARECIDA NAVES, TASSIA FERNANDA PEIXOTO BIZZI, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

APELADO: LAURENIZA SENA DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Seguro não contratado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Alegação de ilegitimidade passiva. Rejeição. Responsabilidade solidária na cadeia de consumo. Teoria da aparência. Fraude na contratação. Perícia grafotécnica. Falsidade da assinatura. Ausência de manifestação de vontade. Falha na prestação do serviço. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Dano
in re ipsa
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ocorrência de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de seguro.

II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a legitimidade passiva da apelante; e (ii) a configuração do dever de indenizar, especialmente quanto à restituição em dobro e aos danos morais.

III. Razões de decidir
3. A apelante possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de participação direta na contratação.
4. Aplica-se a teoria da aparência, que legitima a responsabilização do fornecedor aparente diante da legítima expectativa do consumidor quanto à atuação do conglomerado econômico.
5. Ausente prova de contratação regular, configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).
6. A restituição em dobro é devida, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 929).
7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo irrelevante o valor descontado.
8. O valor da indenização e os honorários advocatícios fixados na origem mostram-se adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que não tenham participado diretamente da operação.
2. A aplicação da teoria da aparência legitima a responsabilização do fornecedor aparente perante o consumidor.
3. Descontos indevidos em verba alimentar ensejam restituição em dobro e dano moral in re ipsa.
4. Fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8002661-52.2023.8.05.0078, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8007970-80.2022.8.05.0113, Rel. Juíza Subst. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 29.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2397734/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002469-86.2024.8.05.0110
, em que figura como apelante
UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA
e como apelada

LAURENIZA SENA DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 29 de abril de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

Relator

XS